Tribunal: STF
Processo: Rcl 71197
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



    1. Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores Em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social - Fenasps e outros alegam ter o Relator do MS n. 30.512, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, contrariado o julgamento dos MIs 670, 708 e 712.



    Narram a impetração de mandado de segurança com o objetivo de impedir o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS de proceder a descontos na remuneração de servidores da autarquia em todo o país, em decorrência da adesão desses à greve nacional da categoria, iniciada em 16 de julho de 2024. 



    Alegam ter a autoridade judiciária reclamada indeferido de plano a petição inicial sob o fundamento de falecer competência ao Superior Tribunal de Justiça para apreciar mandado de segurança contra ato da Presidência e da Diretoria de Gestão de Pessoas do INSS, por não se inserirem essas autoridades no rol exaustivo do art. 105, I, "b", da CF.



    Sustentam descumprimento da tese firmada no julgamento dos mandados de injunção apontados, em que definida a competência do STJ para julgar dissídios de greve de abrangência nacional.



    Pedem a cassação do ato reclamado, determinando-se ao STJ o processamento e o julgamento do MS n. 30.512.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Preliminarmente, entendo cabível a invocação dos MIs 670, 708 e 712 como paradigmas de confronto em reclamação, ainda que por entidades associativas que neles não tenham figurado como parte.



    Isso porque, embora tais remédios jurídicos tenham, em princípio, eficácia subjetiva limitada às partes, nada impede lhes seja conferida eficácia “erga omnes” quando tal medida for indispensável à colmatação da omissão indevida do Poder Público na regulamentação de um direito constitucional. Esse entendimento, que encontra amparo em jurisprudência de longa data do Supremo Tribunal Federal, encontra-se hoje positivado no art. 9º da Lei 13.300/16, que assim dispõe:



    Art. 9º A decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes e produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora.



    § 1º Poderá ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes à decisão, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração.



    Mostra-se inequívoco, nos precedentes em exame, o intento — em sintonia com a posição concretista geral — de estender os efeitos dos julgados a todos quantos se encontrem na situação neles descritas. Isso se deu por meio da adoção de solução normativa: a aplicação da Lei 7.783/1989 a todos os servidores públicos no exercício do direito de greve enquanto perdurar a omissão inconstitucional na regulamentação da matéria. Trata-se de inegável “objetivação” dos mandados de injunção de referência, circunstância excepcional que os torna aptos a servirem como paradigmas de confronto em reclamação.



    Passo, desse modo, ao exame do mérito desta reclamação.



    A questão controvertida em debate nestes autos diz respeito à definição do órgão judicial competente para apreciar e julgar ação oriunda de paralisação de âmbito nacional.



    A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal decidiu, cabalmente, que compete ao Superior Tribunal de Justiça apreciar e julgar a competência para o dissídio de greve, por aplicação analógica do art. 2º, I, “a”, da Lei no 7.701/1988. Vejamos trecho da ementa em que enfrentada a questão:



    6.3. Até a devida disciplina legislativa, devem-se definir as situações provisórias de competência constitucional para a apreciação desses dissídios no contexto nacional, regional, estadual e municipal. Assim, nas condições acima especificadas, se a paralisação for de âmbito nacional, ou abranger mais de uma região da justiça federal, ou ainda, compreender mais de uma unidade da federação, a competência para o dissídio de greve será do Superior Tribunal de Justiça (por aplicação analógica do art. 2o, I, “a”, da Lei no 7.701/1988). Ainda no âmbito federal, se a controvérsia estiver adstrita a uma única região da justiça federal, a competência será dos Tribunais Regionais Federais (aplicação analógica do art. 6o da Lei no 7.701/1988). Para o caso da jurisdição no contexto estadual ou municipal, se a controvérsia estiver adstrita a uma unidade da federação, a competência será do respectivo Tribunal de Justiça (também por aplicação analógica do art. 6o da Lei no 7.701/1988). As greves de âmbito local ou municipal serão dirimidas pelo Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal com jurisdição sobre o local da paralisação, conforme se trate de greve de servidores municipais, estaduais ou federais.



    O dispositivo restou redigido nos seguintes termos: 



    6.7. Mandado de injunção conhecido e, no mérito, deferido para, nos termos acima especificados, determinar a aplicação das Leis nos 7.701/1988 e 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis. (grifei)



    Voltando ao caso concreto, o relator do MS n. 30.512 assim se manifestou sobre a temática:



    Registre-se que entendimento proferido no julgamento dos Mandados de Injunção n. 670, 708 e 712 pelo Supremo Tribunal Federal, relativo à competência do STJ para julgar dissídio de greve de âmbito nacional, não altera a competência constitucional desta Corte prevista no art. 105, I, "b", da CF.



    Demonstrada, portanto, a transgressão às decisões proferidas nos MIs 670, 708 e 712. Anoto, apenas para fins de esclarecimento, que o reconhecimento da competência daquela Alta Corte judiciária deu-se com base em interpretação sistêmica da Constituição, a desvelar a existência de competências implícitas, conforme fez ver o Min. Gilmar Mendes em voto-vista:



    Nesse contexto, conforme já tive oportunidade de sustentar algumas vezes, não há como, em Constituição tão detalhada como a nossa, deixar de fazer uma interpretação compreensiva do texto constitucional, principalmente levando em consideração a questão ora sob análise (exercício do direito de greve por servidores públicos), resulta impossível não empreender esse tipo de compreensão. Vê-se, pois, que o sistema constitucional não repudia a ideia de competências implícitas complementares, desde que necessárias para colmatar lacunas constitucionais evidentes



    Por fim, o caráter nacional da paralisação discutida nestes autos se verifica pelo fato de figurarem, no polo ativo desta reclamação e do mandado de segurança originário, a federação nacional dos trabalhadores de saúde, bem como sindicatos da categoria de onze unidades da federação. 



    3. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, reconhecendo a competência do Superior Tribunal de Justiça para apreciar e julgar o MS n. 30.512, ora em tramitação naquela Corte de Justiça.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5.Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente